Tribunal: STF
Processo: ARE 918750
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ELEMENTOS CONFIGURADOS DA RESPONSABILIDADE COMPROVADOS NA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2011.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.